Tribunal: TJBA
Processo: 8014748-17.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014748-17.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIVALDO PEREIRA DE BRITO Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À PRODUTIVIDADE – GIP. PERCEPÇÃO DA VERBA POR 05 (CINCO) ANOS ININTERRUPTOS. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GENÉRICA. OBSERVÂNCIA DO DECRETO ESTADUAL Nº 6311/1997 E DA LEI Nº 6.677/1994. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. PRECEDENTES TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8014748-17.2022.8.05.0000, impetrado por MARIVALDO PEREIRA DE BRITO, em face de ato dito coator atribuído ao Sr. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de conceder a segurança pleiteada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator